Tribunal: TJDFT
Processo: 0706304-95.2020.8.07.0003
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-10-21
Data de publicação: 2021-11-08

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO DE EXECUÇÃO. TÍTULO EXTRAJUDICIAL. ILEGITIMIDA PASSIVA. EMBARGOS À EXECUÇÃO. JULGAMENTO PROCEDENTE. VERBA SUCUMBENCIAL. CUMULAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. AUTONOMIA RELATIVA DAS VERBAS. SENTENÇA REFORMADA.
1. Segundo o entendimento firmado pelo colendo Superior Tribunal de Justiça, há possibilidade de cumulação de honorários na ação de execução e nos embargos à execução, eis que se tratam de feitos autônomos.
2. Todavia, o Tribunal da Cidadania possui jurisprudência reiterada no sentido de que tal autonomia não é absoluta, haja vista que caso os embargos sejam bem-sucedidos, importará necessariamente na desconstituição do título exequendo, interferindo na respectiva verba honorária.
3. Na hipótese em que a ação executiva for extinta com resolução de mérito, em razão do julgamento procedente dos embargos à execução, que acolheu a preliminar de ilegitimidade passiva e julgou extinta a execução ajuizada em desfavor dos embargantes, mostra-se indevido o arbitramento de novos honorários de sucumbência no processo principal.
4. Recurso provido.